Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708992-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCODIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0028979-46.2013.8.07.0001), que tem como executados MARCODIESEL AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS e VANIA FATIMA DE MORAES BARROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa junto aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD (ID 185190860): “Na petição de ID 185159529 a parte exequente requereu pesquisa junto aos sistemas: (i) InfoJud; e (ii) SisbaJud. Pois bem. I - A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. II - A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 31975400), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme certidão de ID 88857143.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a última penhora via BACENJUD foi realizada em 2017, diante disso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada, ou seja, 7 anos, não se vislumbra qualquer empecilho para a renovação do pedido de penhora. Alega que o Superior Tribunal de Justiça tem precedente citando como razoável a reiteração da medida quando houver alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa. Aduz que o artigo 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que podem ser deferidas as pesquisas SISBAJUD, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução, atingindo o resultado útil do processo. Assevera que foram realizadas nos autos as pesquisas BACENJUD, RENAJUD e ERIDFT, restando claramente demonstrado que foram exauridas todas a medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos agravados, bem como juntou a manifestação de ID 185159529 com provas de que houve declarações de imposto de renda em 2023. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 218 e 219), consolidou o entendimento de que, após a edição da Lei n. 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema BACENJUD, entendimento que, na ótica do Ministro Mauro Campbell Marques, é considerado aplicável também ao RENAJUD e ao INFOJUD. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que sejam realizadas as pesquisas SISBAJUD e INFOJUD e, no mérito, requer a confirmação da medida nos mesmos termos (ID 56626409). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 56626416). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a ação de execução de título judicial no qual o agravante busca a satisfação de débito no valor de R$ 285.984,02, referente ao “instrumento particular de confissão de dívida”. (ID 31975335, p. 1/3 e 15/20). Diligências realizadas para encontrar bens da agravada restaram infrutíferas. As pesquisas no BACENJUD ocorreram em 6/2/2015 (ID 31975375), 23/10/2015 (ID 31975400) e 9/11/2017 (ID 31975489) e no INFOJUD em 17/3/2016 (ID 31975419) e 5/9/2017 (ID 31975479). Houve ainda pesquisas em 2015 e 2017 no RENAJUD (IDs 31975400 e 31975489) e em 2016 e 2019 ERIDFT (IDs 31975408, 52344907 e 52344907). I – INFOJUD O Sistema de Informações ao Judiciário INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização das executadas e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTATAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. CONSULTA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. (...) 3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. (...)” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022). Dessa forma, como a última pesquisa ao sistema ocorreu em 5/9/2017 (ID 31975479), é devida é a realização de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. II – SISBAJUD A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição online, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 6 anos, em 9/11/2017 (ID 31975489). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de consulta pelos sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 18:36:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador